Tribunal: STF
Processo: RHC 203533
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Violação sexual mediante fraude. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CAPUT, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A questão concernente ao excesso de prazo da prisão não foi objeto de debate nem de decisão no Tribunal estadual. De todo modo, não está configurado o dito constrangimento ilegal que poderia justificar a concessão da ordem de ofício.
    2. O processo está sendo impulsionado de forma regular, considerando as particularidades que o envolve, sobretudo pelo fato de contar com nove vítimas, todas protegidas, e de necessitar da expedição e da reexpedição de várias cartas precatórias, inclusive para ouvir testemunhos de defesa. Não existe demora desarrazoada ocasionada injustificadamente pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, mas, sim, uma sucessão de atos processuais, objetivando a devida prestação jurisdicional. Além disso, nas duas últimas audiências realizadas, a defesa insistiu na oitiva das testemunhas de defesa ausentes e requereu prazo para juntada de novos endereços de intimações negativas, bem como a nova expedição de cartas precatórias.
    3. É legítima a manutenção da prisão preventiva, que está alicerçada essencialmente na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas praticadas, revelado pelo modus operandi adotado e pelo número de vítimas alcançado, bem como pelo risco real de reiteração delitiva.
    4. Caso em que os fatos narrados são extremamente graves, sobretudo porque foram praticados no exercício da profissão e em razão da confiança depositada pelas vítimas. O paciente já foi condenado pela prática do mesmo crime, utilizando-se de expediente semelhante. Inclusive, o crime mais recente imputado ao paciente teria sido praticado após a confirmação de sua condenação pelo Tribunal estadual em 30/7/2020. Segundo consta, desde 1997, o réu vem praticando os delitos ofendendo a dignidade sexual e psicológica de mais de duas dezenas de pessoas.
    5. Embora a defesa diga que o paciente esteja com sua atividade profissional suspensa por mais 6 meses, a contar de 24/3/2021, não há nenhuma segurança de que não voltaria a medicar ou a delinquir, haja vista que sequer o processo criminal, com condenação, foi suficiente para freá-lo, somando-se a isso a dificuldade de controle dessa ordem de suspensão da atividade.
    6. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, não há falar, ao menos por ora, na concessão de liberdade, nem mesmo condicionada às medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    7. Ordem denegada e julgado prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215, por quinze vezes, c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e também no art. 215, por oito vezes, c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 69, do Código Penal. Recebida a denúncia, o paciente teve a prisão preventiva decretada. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 655.309, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “o v. acórdão recorrido corroborou os mesmos argumentos genéricos e abstratos para manutenção da prisão do Recorrente. Tal r. decisão, com a devida vênia, se encaixa para qualquer pessoa acusada do delito previsto no art. 215 do Código Penal, não havendo qualquer indicação de circunstâncias concretas que ensejariam a segregação cautelar”. Aduz que “se o excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser imputado à Justiça porque estaria havendo apenas a “devida prestação jurisdicional”, conforme sustenta o v. acórdão, muito menos pode ser imputado à defesa técnica constituída pelo Recorrente, contratada para representá-lo em seus interesses”. Afirma que, “por qualquer ângulo que se analise, vê-se que é insuficiente a fundamentação trazida para motivar a prisão preventiva do Recorrente”.
    5. A defesa requer a revogação da “a prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrente, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10.  Na hipótese de que se trata, a decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Pelo que consta das informações, percebe-se que o processo está sendo impulsionado de forma regular, considerando as particularidades que o envolve, sobretudo pelo fato de contar com nove vítimas, todas protegidas, e de necessitar da expedição e reexpedição de várias cartas precatórias, inclusive para ouvir testemunhos de defesa. 
    Não existe demora desarrazoada ocasionada injustificadamente pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, mas, sim, uma sucessão de atos processuais, objetivando a devida prestação jurisdicional. 
    […]
    Finalmente, como consta do relatório, no dia 26/4/2021, ocorreu mais uma audiência remota por meio de plataforma digital, na qual foram ouvidas as testemunhas de defesa presentes em audiovisual. Pelo advogado de defesa, foi dito, na oportunidade, que insistia na oitiva das testemunhas de defesa ausentes. A Magistrada de piso deferiu o pedido de expedição de novas cartas precatórias para intimação e designou audiência em continuação para o dia 31/5/2021, às 13h30. 
    Bom, na visão do Subprocurador-Geral da República Mario Luiz Bonsaglia, esses informes revelam, na realidade, a necessidade de aplicar a Súmula 64/STJ. Isso, porque, na audiência do dia 5/4/2021, a defesa insistiu na oitiva das testemunhas de defesa ausentes e requereu prazo para juntada de novos endereços de intimações negativas, sendo tal pedido deferido com designação de audiência de continuação [...] (fl. 174). 
    Vale registrar que, após a decretação da prisão preventiva do paciente, a necessidade da segregação cautelar dele já foi reexaminada em outras duas oportunidades na origem, decisões, aliás, que não instruem este feito, mas que foram mencionadas pela Juíza processante. 
    Mesmo não tendo nos autos essas decisões, da leitura daquela que está juntada, é possível tirar a conclusão de que existe, sim, motivação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, essencialmente para garantia da ordem pública. 
    Ao contrário do alegado, há referência a elementos concretos, e não meramente à gravidade genérica dos delitos. E, embora a defesa diga que o paciente esteja com sua atividade profissional suspensa por mais 6 meses, a contar de 24/3/2021 (fl. 130), não há nenhuma segurança de que não voltaria a medicar ou a delinquir. 
    Seja como for, os fatos narrados são extremamente graves, sobretudo porque foram praticados no exercício da profissão e em razão da confiança depositada pelas vítimas. Segundo consta, desde 1997, o réu vem praticando os delitos, ofendendo a dignidade sexual e psicológica de mais de duas dezenas de pessoas. 
    […]
    Na decisão de 24/2/2021, a Magistrada de piso também consignou que, quando do momento da prisão do paciente, ele foi encontrado/abordado pela Polícia Civil com uma mala contendo pertences, muito remédio, dois celulares e roupas pessoais, em carro que estava em direção oposta ao local em que se entregaria. Destarte, ante a conduta verificada, vislumbra-se a possibilidade de o réu tentar furta-se do cumprimento de pena que eventualmente pode lhe ser aplicada. 
    Pelo exposto, estou de acordo com o parecer ministerial, pois, como se observa, a constrição cautelar encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu, com abuso de confiança, praticou o crime violação sexual mediante fraude contra diversas pacientes e ostenta condenação por crime da mesma espécie, o que evidencia a necessidade da manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública (fl. 173). 
    Chama a atenção o fato de que o paciente já foi condenado pela prática do mesmo crime, utilizando-se de expediente semelhante, a denotar – como afirmado pelo Tribunal estadual – um quadro de reiteração na prática de crime inclusive o crime mais recente imputado ao paciente teria sido praticado após a confirmação de sua condenação por aquela Corte, em 30/7/2020 (fl. 36). 
    Assim, estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, não há falar, ao menos por ora, na concessão de liberdade, nem mesmo condicionada às medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator